Tribunal: TJES
Processo: 5003504-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ OLIMPIO DE CARVALHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003504-23.2021.8.08.0024.
Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.
Recorrido: WASHINGTON LUIZ OLIMPIO DE CARVALHO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PROCEDEU AO RESGATE DE PONTOS CONFORME PROGRAMA DE PONTUAÇÃO OFERTADO PELA RÉ, QUE DEIXOU DE LANÇAR O SEU RESPECTIVO CRÉDITO EM FATURA, CONFORME LHE ERA DE DIREITO, REQUERENDO, LIMINARMENTE, A BAIXA DE RESTRIÇÃO NEGATIVA, E, NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRADO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO; A REATIVAÇÃO DO CARTÃO CANCELADO COM OS BENEFÍCIOS, E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGA QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SUPOSTO LAPSO TEMPORAL TENHA CAUSADO ALGUM TIPO DE DANO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PREJUÍZOS RESULTANTES EM DANOS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, DEVENDO A AÇÃO SER JULGADA IMPROCEDENTE NA SUA TOTALIDADE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência: Declaro a inexistência de débito apenas dos juros, multas, encargos de cartão de crédito e financiamento rotativo em nome do Autor em relação ao cartão final 4291 convertido em 1065. Para tanto, condeno a Requerida BANCO ITAUCARD S.A. na retificação das faturas para fazer constar somente as compras do Autor ainda não adimplidas, excluindo da fatura, todos os lançamentos de juros de mora, multas, encargos de cartão de crédito e financiamento rotativo, cobrados a partir do mês de outubro de 2020, podendo incidir apenas correção monetária desde cada vencimento. Condeno a Requerida BANCO ITAUCARD S.A. na obrigação de fazer para que a Requerida reative o cartão de crédito do Autor que foi cancelado, final 4291 convertido em 1065, reestabelecendo inclusive todos os benefícios anteriormente concedidos ao mesmo, inclusive a pontuação de 10.885 (dez mil oitocentos e oitenta e cinco) pontos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos, no mesmo prazo, independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais, limitados a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a Requerida BANCO ITAUCARD S.A. na multa por descumprimento por descumprimento da tutela antecipada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem nenhuma aplicação de correção. Condeno a Requerida BANCO ITAUCARD S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data. Do valor da condenação, determino o abatimento dos valores devidos pelo Autor, que serão apurados pela Requerida em sede de cumprimento de sentença, do valor integral da condenação da Requerida. Caso tenha diferença para adimplemento por algumas das partes, após a apuração seu valor será devido. Torno definitiva a tutela antecipada concedida no id 6239999, e revogo a liminar concedida no id 67670022.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE A R. DECISÃO PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE UM NOVO CARTÃO COM O MESMO LIMITE DE CRÉDITO, MAS SEM O PROGRAMA DE PONTOS, DE FORMA A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO DE FAZER NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA. ALTERNATIVAMENTE, A FIM DE EVITAR A EXECUÇÃO ETERNA E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RECORRIDO, REQUER A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REATIVAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM OS MESMOS BENEFÍCIOS, EM PERDAS E DANOS ATÉ O LIMITE DE R$2.000,00, VALOR JUSTO E RAZOÁVEL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO CONHECIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, POR SER ELE CARENTE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUER A CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ART. 80, IV, VI E VII, DO CPC. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS CUSTAS E HONORÁRIOS A TEOR DO DISPOSTO NO ENUNCIADO CÍVEL N. 122 DO FONAJE.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO DOS AUTOS APRESENTA NATUREZA CONSUMERISTA, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC.

INFERE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE FORAM REALIZADAS PELA PARTE AUTORA VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS, PORQUANTO O REQUERIDO QUEDOU-SE INERTE QUANTO AO RESGATE DOS PONTOS, NÃO FAZENDO A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS MESMO. ALÉM DE DESBLOQUEAR O CARTÃO DO RECORRIDO, DEVIDO A FALTA DE PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS FATURAS. POIS BEM, ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE NENHUMA PROVA FOI APRESENTADA PELO RECORRENTE QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, VISTO QUE O RECORRIDO COMPROVOU QUE O DEMANDADO AINDA MANTÉM O PRODUTO ATIVO EM SEU OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE CASO, NÃO SE TRATA DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO E SIM, DE UMA REATIVAÇÃO DE UM CONTRATO JÁ FIRMADO PELO CONSUMIDOR, DE MODO QUE DEVE O RECORRENTE DILIGENCIAR, QUAISQUER OBSTÁCULOS SISTÊMICOS QUE POSSAM EXISTIR, DE MODO A DAR EFETIVIDADE A MEDIDA DETERMINADA NA SENTENÇA VERGASTADA. DESSE MODO, CABE À PARTE RÉ RESTITUIR A PONTUAÇÃO A QUE FAZ JUS O RECORRIDO, CREDITANDO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR/AUTOR A PONTUAÇÃO TOTAL. NO QUE TANGE A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REATIVAÇÃO DO CARTÃO E RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS, ENTENDO QUE TAIS ASTREINTES FORAM FIXADAS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONTANDO, INCLUSIVE, COM O LIMITE NADA EXORBITANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE QUANTO À MULTA, E NEM É O CASO DE QUALQUER REDUÇÃO DE ASTREINTES E NEM DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, NÃO ESTANDO CARACTERIZADO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)